Tribunal: TJDFT
Processo: 0706887-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO NOME EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de lançamento tributário, bem como declaratória de prescrição do débito tributário e condenatória em danos morais em razão da inscrição do autor na dívida ativa. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos.

2 – Prescrição. Pretensão declaratória de nulidade de lançamentos tributários. Prazo quinquenal. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp repetitivo 947.206/RJ, Tema 229/STJ, firmou a tese de que o prazo prescricional da pretensão declaratória de nulidade do lançamento tributário é quinquenal, iniciando-se a partir da notificação do contribuinte acerca do ato administrativo de lançamento (REsp n. 947.206/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010). No mesmo sentido a jurisprudência do TJDFT: ”transcorridos mais de cinco (5) anos desde a constituição definitiva dos créditos tributários, mostra-se prescrita a pretensão de declaração de ilegalidade no lançamento” (Acórdão 1415066, Relator ARNOLDO CAMANHO). O autor pretende a declaração de nulidade de lançamento tributário relativo à CDA de n. 50107101165, cuja intimação do lançamento ocorreu em 26/11/2002, conforme documento de ID. 34049755 - Pág. 5. Encontra-se, portanto, prescrita a pretensão do autor de declaração de nulidade do lançamento tributário, dado que o ajuizamento da presente ação ocorreu apenas em 19/09/2021.

3 – Prescrição. Crédito tributário. Na forma do art. 174 do Código Tributário Nacional, “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”. Os documentos de IDs. 34049755 - Pág. 09, 34049756 - Pág. 7, demonstram que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 13/12/2002, de forma que resta prescrita a obrigação de pagamento do débito tributário, diante da inexistência de causa interruptiva da prescrição na forma do art. 174, parágrafo único do CTN. O ajuizamento de ação de execução fiscal (extinta em razão de pedido de desistência) ocorreu em 13/05/2008 (IDs. 34049756 - Pág. 7 e seguintes), quando já esgotado o prazo prescricional. Mesmo após a distribuição do feito, não houve despacho determinando a citação. Não há, pois, causa de interrupção da prescrição. Na forma do artigo 156, inciso V do CTN, a prescrição extingue o crédito tributário, razão pela qual a declaração de sua extinção é medida que se impõe.

4 – Responsabilidade civil. Manutenção em cadastro da Dívida Ativa. Cobrança de dívida prescrita. A extinção do crédito tributário pela prescrição impede o credor de utilizar a tutela judicial para cobrança da dívida e a cobrança administrativa dos valores não pode caracterizar uma exigência ou abuso de direito (Acórdão 1325167, 07156356220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021). Os documentos juntados demonstram que o nome do autor foi incluído na dívida ativa em 07/02/2003 (ID. 34049756 - Pág. 2) e que até junho de 2021 a parte autora recebia cobranças dos valores sob pena de protesto (ID. 34049755), ainda que a obrigação de pagamento do débito tributário tenha restado extinta pela prescrição. De fato, a inscrição na dívida ativa é ato de controle administrativo de legalidade e regularidade, conforme definido no §3o do art. 2o da Lei n° 6.830/80-LEF, por meio da qual um débito, vencido e não-pago, é cadastrado para controle e cobrança em dívida ativa, no entanto, em decorrência da segurança das relações jurídicas e da impossibilidade de se eternizar a cobrança, a sua manutenção pelo prazo de mais de dez anos após a prescrição do débito se mostra indevida. Ilícita, pois, a atuação do réu, deve responder pelos danos morais experimentados pelo autor.

5 – Danos morais. Manutenção indevida. É cabível indenização por danos morais em razão da manutenção indevida de inscrição em cadastro de dívida ativa, independentemente de demonstração de dano. Demonstrada que foi indevida a manutenção de restrição perante a dívida ativa, é necessária a reparação por dano moral. O valor da indenização, considerando o tempo em que o autor experimentou os incômodos da inscrição, é adequado para o caso. Sentença que se altera quanto à fundamentação para: a) reconhecer a prescrição da pretensão do autor de declaração de nulidade do lançamento tributário e declarar prescrito o crédito tributário relativo ao lançamento constante da CDA 50107101165 e a consequente extinção do crédito tributário. Mantidos os termos da sentença no que tange à condenação em danos morais e o valor fixado.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

L